Tribunal: TJDFT
Processo: 0712738-77.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA RESPALDADA POR OUTRAS PROVAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 PARA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela defesa visando à absolvição do réu dos crimes de ameaça e de lesão corporal, sob o argumento de insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o redimensionamento da pena com a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável. Requer, ainda, a concessão da suspensão condicional da pena diante dos bons antecedentes do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de ameaça e lesão corporal; e, (ii) determinar se a dosimetria da pena deve ser redimensionada e se é cabível a concessão da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Caso conste nos autos a palavra da vítima, que possui especial relevância nos crimes de violência doméstica, corroborada por provas testemunhais e periciais, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. A jurisprudência desta Corte admite a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, inexistindo direito subjetivo do réu à fixação da fração de 1/6.

5. Quanto à suspensão condicional da pena, verifica-se que o réu é primário e não possui maus antecedentes, preenchendo os requisitos do art. 77 do Código Penal, razão pela qual se impõe a concessão do benefício, em prazo e condições a serem definidos pelo Juízo das Execuções.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 77; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Súmula 588 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1824528, 2a Turma Criminal, TJDFT, Rel. Roberval Casemiro Belinati, j. 18/03/2024; Acórdão 1927935, 2a Turma Criminal, TJDFT, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, j. 26/09/2024.